Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710866-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA FABRICIA RIBEIRO ANTUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto por KATIA FABRICIA RIBEIRO ANTUNES contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no. 0718759-08.2024.8.07.0018, ajuizada pela parte agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Colaciono abaixo a decisão agravada, proferida ao id. 228993403-autos de origem: "Vistos etc. Ciente da interposição do recurso de agravo de instrumento no 0707729-93.2025.8.07.0000. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ressalto que, melhor compulsando os autos, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Levando em consideração que o Distrito Federal, no agravo interposto, recorre inclusive da forma de atualização do crédito, expeçam-se os requisitórios apenas do valor incontroverso (valor trazido pelo ente público em sua impugnação (ID 223092469), devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisição a ser paga por RPV, o Distrito Federal não deverá ser intimado para pagamento e deverá constar a informação de que não deverá haver o pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Havendo necessidade de dados que não constem nos cálculos do Distrito Federal, o processo deve ser remetido à contadoria apenas para obtenção de tais dados, mas não deve ocorrer atualização de valores. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.” A parte agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que a decisão agravada viola o previsto no art. 969 do CPC, uma vez que, a Ação Rescisória (proc: 0735030-49.2024.8.07.0000) não foi dotada de efeito suspensivo, inexistindo razão para que para obstar ou condicionar o pagamento ou o recebimento de valores nos presentes autos. Defende que, em caso semelhante, no qual tratava de cumprimento individual da mesma sentença coletiva, objeto dos autos de origem, esta Eg. Corte decidiu que não se pode condicionar o pagamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória do réu se inexiste causa suspensiva. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Decido. A parte agravante não formulou pedido expresso de antecipação da tutela da pretensão recursal, ou pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital